Tribunal: TJBA
Processo: 8021304-18.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8021304-18.2024.8.05.0274 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: COMERCIAL SITIO PARAISO LTDA Advogado(s): IRANDY ALVES DE OLIVEIRA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): A C O R D Ã O DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTO IDÔNEO A COMPROVAR O ATO COATOR. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, mantendo os efeitos da sentença que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança, sob fundamento de ausência de prova pré-constituída do ato coator. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se há prova documental suficiente, apresentada no momento adequado, capaz de demonstrar a existência de ato coator imputável à autoridade indicada, a fim de justificar a concessão da tutela de urgência requerida. III. Razões de decidir O mandado de segurança exige prova documental pré-constituída do direito líquido e certo alegado, sendo vedada a dilação probatória. O Documento de Arrecadação Estadual (DAE) apresentado foi emitido em nome de pessoa jurídica distinta da impetrante, não sendo apto a comprovar o vínculo entre o auto de infração e a agravante. A alegação de recusa da autoridade em fornecer documentos carece de comprovação mínima por meio de solicitação formal ou resposta negativa, não suprindo a exigência legal de prova documental prévia. A ausência de documentos que demonstrem a apreensão da carga ou o risco de perecimento inviabiliza o acolhimento do pedido de tutela de urgência, não restando demonstrado o periculum in mora. Precedentes do TJBA reafirmam a necessidade de prova pré-constituída para o manejo adequado do mandado de segurança. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do Agravo Interno em Apelação Cível nº [inserir número do processo], em que figura como agravante Comercial Sítio Paraíso Ltda., e como agravado Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, pelas razões adiante explanadas. MM-02